Tribunal: TJSP
Processo: 1012806-18.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇAO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - EMBARGOS QUE POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE SUCUMBENTE - FIXAÇÃO, PORÉM, QUE SE DEVE DAR POR EQUIDADE NO CASO CONCRETO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E AOS PRÓPRIOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2o,

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇAO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - EMBARGOS QUE POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE SUCUMBENTE - FIXAÇÃO, PORÉM, QUE SE DEVE DAR POR EQUIDADE NO CASO CONCRETO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E AOS PRÓPRIOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001642
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012806-18.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado C.A. VENERONI SERVIÇOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-18.2020.8.26.0562 -Voto no 49144
2
VOTO No 49144 (Processo Digital)
Apelação no 1012806-18.2020.8.26.0562
Comarca: Santos (1a Vara Cível)
Apelante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado: C.A. VENERONI SERVIÇOS ME
Juiz sentenciante: Paulo Sérgio Mangerona
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇAO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - EMBARGOS QUE POSSUEM
NATUREZA
JURÍDICA
DE
AÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE SUCUMBENTE -
FIXAÇÃO, PORÉM, QUE SE DEVE DAR POR EQUIDADE NO
CASO
CONCRETO,
SOB
PENA
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE, À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA E AOS PRÓPRIOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85,
§ 2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 52/53, integrada pelos aclaratórios rejeitados de fls. 60, julgando
improcedentes embargos à execução, sem condenação da embargante
ao pagamento de honorários, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a casa bancária pede seja fixada
verba honorária em favor de seu patrono, aguarda provimento (fls. 62/70).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 71/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-18.2020.8.26.0562 -Voto no 49144
3
Regularmente processado.
Contrarrazões (fls. 75/76).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte.
Com efeito, os embargos à execução possuem
verdadeira natureza jurídica de ação incidental de conhecimento, razão
pela qual são devidos honorários advocatícios pela parte sucumbente.
Por outro lado, não há se falar em aplicação do artigo
85, § 2o, do CPC, na medida em que os embargos foram opostos por
curador especial, por negativa geral dos fatos, em 16/07/2020, logo
sobrevindo sentença que os rejeitou, já em 14/08/2020.
Assim, considerando o valor histórico da execução de
mais de R$ 120 mil, a fixação dos honorários sucumbenciais entre dez e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-18.2020.8.26.0562 -Voto no 49144
4
vinte por cento violaria os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a vedação ao enriquecimento sem causa e os próprios
critérios norteadores elencados nos incisos do citado dispositivo.
Nessa dicção:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação dos embargantes, mantendo a sentença de
improcedência
Alegação de omissões quanto a cerceamento de
defesa e quanto à quebra da boa-fé, confiança, e transparência nas
relações pré-contratuais
Inocorrência
Matérias e questões
conhecidas e julgadas
Intuito de revisão
Caráter infringente -
Omissão em relação ao pedido subsidiário de redução dos honorários
advocatícios Ocorrência Suprimento Verba honorária arbitrada
por equidade Cabimento, no caso, pois a sistemática do §2o, do art.
85, do CPC/2015, redundaria na incidência sobre o proveito
econômico a gerar valor que implicaria violação à razoabilidade,
proporcionalidade, e à equidade, acarretando enriquecimento sem
causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido Consignação
de gratuidade de justiça excluída, de ofício - Acórdão integrado

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, e de ofício excluída
consignação de justiça gratuita.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002804-79.2018.8.26.0296;
Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do
Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020)
Ação monitória Sentença de extinção do processo, por prescrição
Honorários advocatícios
Condenação da autora que se mostra
cabível, por força do princípio da causalidade - Fixação por equidade
Possibilidade Art. 85, § 8o, do CPC Razoabilidade Aplicação
do disposto no CPC, art. 85, § 2o, que importaria em enriquecimento
sem causa do advogado, observadas as diretrizes dos seus incisos I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-18.2020.8.26.0562 -Voto no 49144
5
II, III e IV Apelação provida, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0029816-71.2010.8.26.0068; Relator (a): Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de
Registro: 04/11/2020)
Assim, não se revestindo a causa de complexidade e
tendo tramitado por curtíssimo período, oportuno fixar a verba em R$
1.000,00.
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendidos pela parte, bastando a fundamentação
de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012806-18.2020.8.26.0562 -Voto no 49144
6
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013;
REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei
Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL,
Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para condenar a executada/embargante ao
pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator